Tribunal: TJSP
Processo: 1002379-09.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA – AUTORA PORTADORA DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MATERIAL INTRÍNSECO AO ATO CIRÚRGICO – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA DE COBERTURA À ENFERMIDADE – RELATÓRIO MÉDICO CONFIRMA A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO E DOS MATERIAIS - ENFERMIDADE COBERTA – EXCLUSÃO

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA – AUTORA PORTADORA DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MATERIAL INTRÍNSECO AO ATO CIRÚRGICO – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA DE COBERTURA À ENFERMIDADE – RELATÓRIO MÉDICO CONFIRMA A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO E DOS MATERIAIS - ENFERMIDADE COBERTA – EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.